Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1-A celebração de acordo extrajudicial informado nos autos do processo de execução e antes da citação da executada, implica a perda do interesse de agir do credor (art. 485, inciso VI c/c art. 803, inciso III, CPC).
2-É incabível a suspensão do processo nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, enquanto não perfectibilizada a angularização da relação processual com a citação.

3-APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.